Tribunal: TJSP
Processo: 1000160-91.2017.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. FURTO DE CELULAR EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. INJUSTA ACUSAÇÃO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE PÚBLICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Médico que atua em unidade de saúde e agentes policiais. Impossibilidade de responsabilização direta dos agentes públicos. Servidores que somente respondem administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a qual se vinculam, mediante

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. FURTO DE CELULAR EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. INJUSTA ACUSAÇÃO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE PÚBLICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Médico que atua em unidade de saúde e agentes policiais. Impossibilidade de responsabilização direta dos agentes públicos. Servidores que somente respondem administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a qual se vinculam, mediante ação regressiva. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal Federal e desta Corte. Matéria cogente que pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Extinção do processo, em relação aos agentes públicos, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6o, CF). Pretensão à reparação por danos morais em razão de suposta acusação por furto de celular dentro de Unidade Básica de Saúde. Não restou demonstrado que as autoras foram nominalmente acusadas de furto pelo médico que as atendeu. Este apenas apontou a localização do seu celular, enviada pelo programa da Apple. Agentes policiais que foram à casa das autoras em busca de esclarecimentos dos fatos. Não houve abuso de poder ou conduta vexatória. Ausente ato ilícito. Nexo causal não configurado. Ausente o dever de indenizar.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000160-
91.2017.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que são apelantes
TAMARA COUTINHO COSTA e EDNA JULIO TEODORO SILVA, são apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA, PAULO FERREIRA DE ALMEIDA,
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, LENILSON RODRIGO
TOLDO NOBRE e RUBERLEI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000160-91.2017.8.26.0493
2
Voto
13585
Apelação
1000160-91.2017.8.26.0493 LCA (digital)
Origem
Vara Única do Foro de Regente Feijó
Apelantes
Apelados
Tamara Coutinho Costa e Outra
Estado de São Paulo, Município de Taciba, Paulo Ferreira de Almeida,
Ruberlei da Silva e Outro
Juiz de Primeiro Grau
Decisão/Sentença
Relator
Marcel Pangoni Guerra
5/6/2019
Alves Braga Junior, auxiliando a Des. Vera Angrisani
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. FURTO DE
CELULAR EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. INJUSTA
ACUSAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE PÚBLICO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. Médico que atua em unidade de saúde e
agentes policiais. Impossibilidade de responsabilização direta dos
agentes
públicos.
Servidores
que
somente
respondem
administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a qual se
vinculam, mediante ação regressiva. Precedentes do Egrégio
Superior Tribunal Federal e desta Corte. Matéria cogente que pode
ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição. Extinção do processo, em relação aos agentes públicos,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
MÉRITO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DO
ESTADO (ART. 37, § 6o, CF). Pretensão à reparação por danos
morais em razão de suposta acusação por furto de celular dentro de
Unidade Básica de Saúde. Não restou demonstrado que as autoras
foram nominalmente acusadas de furto pelo médico que as
atendeu. Este apenas apontou a localização do seu celular, enviada
pelo programa da Apple. Agentes policiais que foram à casa das
autoras em busca de esclarecimentos dos fatos. Não houve abuso
de poder ou conduta vexatória. Ausente ato ilícito. Nexo causal
não configurado. Ausente o dever de indenizar.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por TAMARA COUTINHO COSTA E
OUTRA contra a sentença de fls. 228/234 que, em ação indenizatória,
proposta em face do ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000160-91.2017.8.26.0493
3
TACIBA, PAULO FERREIRA DE ALMEIDA, RUBERLEI DA SILVA E
OUTRO, julgou improcedente o pedido de indenização por danos
morais em razão de suposta acusação de furto de um aparelho celular
de um médico, dentro de uma unidade básica de saúde. Honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a
serem rateados igualmente pelos causídicos dos réus.
Requerem as autoras a procedência do pedido, fls. 239/248.
Contrarrazões a fls. 253/262, 264/274, 275/281 e 282/296.
FUNDAMENTAÇÃO
Da ilegitimidade passiva do agente público.
Primeiramente, analisa-se questão atinente à legitimidade passiva do
médico e policiais, agentes públicos, para responder aos termos da
ação.
Ressalta-se que a legitimidade passiva é matéria cogente, cognoscível
de ofício e em qualquer grau de jurisdição.
A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, ao condicionar a
responsabilidade do Estado ao dano decorrente de sua atividade,
adotou a teoria do risco administrativo1.
O c. STF consolidou o entendimento de que as pessoas jurídicas de
1 “Art. 37 (...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000160-91.2017.8.26.0493
4
direito público respondem objetivamente pelos danos causados a
terceiros, tanto por atos comissivos quanto por omissivos; basta que
se demonstre o nexo causal entre o dano e a conduta, e que não haja
qualquer excludente de responsabilidade (força maior, caso fortuito,
fato exclusivo da vítima ou de terceiro)2.
A responsabilidade do Estado pelos danos causados por seus
agentes é objetiva, enquanto a responsabilidade destes é subjetiva
e depende da demonstração de dolo ou culpa.
Embora não se negue a tormentosa discussão que envolve o tema na
jurisprudência, compete ao Estado, por força de sua responsabilidade
objetiva, ressarcir as apelantes pelos danos sofridos em decorrência
dos atos praticados por seus agentes no exercício da função pública,
resguardado o direito de regresso do ente público, no caso de
procedência do pedido.
Nesse sentido, a lição de José Afonso da Silva:
A obrigação de indenizar é da pessoa jurídica a que
pertencer o agente. O prejudicado há que mover a ação
de indenização contra a Fazenda Pública respectiva ou
contra a pessoa jurídica privada prestadora do serviço
público, não contra o agente causador do dano. O
Princípio da Impessoalidade vale aqui também. O
2 Cf. ARE 754778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000160-91.2017.8.26.0493
5
terceiro prejudicado não tem que provar que o agente
procedeu com culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao
ressarcimento dos danos sofridos. A doutrina do risco
administrativo isenta-o do ônus de tal prova, basta
comprove o dano e que este tenha sido causado por
agente da entidade imputada. A culpa ou o dolo do
agente, caso haja, é problema das relações funcionais
que escapa à indagação do prejudicado. Cabe à pessoa
jurídica acionada verificar se seu agente operou culposa
ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação regressiva
assegurada no dispositivo constitucional, visando a
cobrar as importâncias despendidas com o pagamento
da indenização. Se o agente não se houve com culpa ou
dolo, não comportará ação regressiva contra ele, pois
nada tem que pagar3.
O agente público não detém legitimidade para figurar no polo passivo
da ação indenizatória, consoante entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal.
A matéria foi objeto de repercussão geral no Supremo Tribunal
Federal (TEMA 940, RE 1.027.633), julgada em dezembro de 2019, em
que se firmou a tese de que “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público
3 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo/ José Afonso da Silva. - 41. Ed, rev. e
atual./ até a Emenda Constitucional n. 99 de 14.12.2017 São Paulo: Malheiros, 2018. P. 685.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000160-91.2017.8.26.0493
6
deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor
do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.”
No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:
Agravo
de
instrumento
no
2258074-05.2018.8.26.0000
Relator(a): Reinaldo Miluzzi
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/3/2019
Ementa: LEGITIMIDADE MÉDICO INDENIZAÇÃO - ERRO
MÉDICO - Profissional médico atuando em hospital
público - Qualidade de agente público - Questão sob
análise pelo STF (tema no 940 da repercussão geral) -
Adoção do entendimento até então esposado pela Corte -
Impossibilidade de responsabilização direta do agente
público - Profissional corretamente excluído - Recurso
não provido.
Apelação no 1005264-35.2016.8.26.0320
Relator(a): Djalma Lofrano Filho
Comarca: Limeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000160-91.2017.8.26.0493
7
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/10/2018
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. OFENSAS EM
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. 1. Ilegitimidade
passiva do agente público (médico) para responder
diretamente perante o particular lesado. Matéria cogente
que pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e
grau de jurisdição. Extinção do processo, em relação ao
agente público, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
2. Pretensão à reparação de dano moral experimentado
por paciente que, sentindo fortes dores abdominais e no
canal da uretra, procurou hospital e, ao invés de receber
auxílio técnico, foi ofendida e humilhada pelo médico.
Ofensa aos deveres de urbanidade do servidor público.
Nexo de causalidade comprovado nos autos. Inteligência
do artigo 37, §6o, da CF. Precedentes deste E. TJSP. Por
maioria de votos e de ofício, reconhecida a ilegitimidade
passiva,
decidiu-se
pela
extinção
do
processo
relativamente ao médico e, por unanimidade, foi
mantida a procedência do pedido indenizatório com
relação ao ente público. Recurso do Município não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000160-91.2017.8.26.0493
8
Portanto, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos
agentes públicos Paulo Ferreira de Almeida, Ruberlei da Silva e
Lenison Rodrigo Toldo Nobre, para excluí-los do polo passivo da
ação e extinguir o feito em relação a eles, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
As autoras narram na inicial que, no dia 25 de setembro de 2015, por
volta das 13h00, se dirigiram até o PSF II, na cidade de Taciba, para
tratar da saúde da filha de Tamara e, após deixarem a unidade de
saúde, foram acusadas de furto de um aparelho celular Apple iPhone
modelo 5S, de propriedade do médico, ora requerido, Paulo Ferreira de
Almeida.
Alegam que, após a realização de consulta médica, foram para suas
respectivas residências, onde foram surpreendidas pelos policiais
Ruberlei e Lenilson, que, em via pública, teriam dito que “o celular do
Médico havia desaparecido; que estaria dentro da residência das
Requerentes; que se fosse encontrado na residência iriam leva-las para a
cadeia; que os Requeridos estavam fazendo um “favorzinho” para o
Médico e que seria melhor que devolvessem o aparelho celular; que se
não devolvessem seria pior para Elas”, dentre outras alegações.
Tais afirmativas humilharam e constrangeram as autoras, que ficaram
com medo dos policiais e se sentiram pressionadas a confessar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000160-91.2017.8.26.0493
9
delito que não cometeram.
Uma das autoras estava grávida e alega que passou mal ao ser
injustamente acusada.
Afirmam que a notícia de que haviam furtado um celular rapidamente
se espalhou pelo município, que é pequeno, o que gerou mais
constrangimento e desespero dos familiares.
Por fim, as requerentes foram informadas por funcionárias do PSF II de
que o aparelho celular havia sido encontrado dentro da sala de
consultas, motivo pelo qual se dirigiram até a Delegacia de Polícia para
o fim de registrar Boletim de Ocorrência.
Por tais razões, pleiteiam indenização por danos morais, no valor R$
75.000,00 para cada autora.
Cabe analisar se, das condutas, resta configurado o dever de indenizar
do Estado.
Dispõe art. 37, § 6o, da Constituição Federal:
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços
públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000160-91.2017.8.26.0493
10
Trata-se da Responsabilidade Objetiva do Estado pelos danos
causados por seus agentes. Não se há falar em culpa. Basta o nexo de
causalidade entre a conduta do ente público e o dano gerado à
pessoa.
Nas palavras de José Cretella Júnior, “havendo dano e nexo causal, o
Estado será responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a
relação entre o prejuízo e a pessoa jurídica pública, fonte da
descompensação ocorrida.”
O médico, Paulo, e as autoras, lavraram Boletins de Ocorrência (fls.
17/22) onde consta que os policiais foram até o Posto de Saúde e
conversaram com Paulo, que afirmou que seu iPhone tinha sido
furtado e que, conforme programa de localização da Apple, seu
aparelho estaria a cerca de uma quadra e meia do local. Relatou que
as últimas pacientes que entraram na sala haviam sido as autoras.
Os policiais diligenciaram até a residência das duas, que negaram
qualquer envolvimento nos fatos e se mostraram irritadas com a
polícia na porta de suas residências.
As autoras franquearam a entrada dos policiais em suas residências,
mas estes não adentraram e foram embora.
Os policiais voltaram a conversar com Paulo, que informou que
acompanhava online o trajeto e que o celular continuava em
movimento pela rua Dona Jorgina, voltando para o posto de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000160-91.2017.8.26.0493
11
pelo acesso dos fundos, que não tinha nenhum funcionário no
momento.
Uma funcionária, então, encontrou o celular dentro da impressora, ao
escutar o toque do alarme provocado pelo programa de localização.
O médico afirmou com certeza que o celular não estava anteriormente
em sua sala, e que ali havia sido posto por alguém,depois que todos
saírem para procurar o aparelho.
Pois bem.
Observe-se que, instadas a se manifestarem sobre provas a serem
produzidas, as autoras quedaram inertes. Assim, suas alegações só
podem ser confirmadas pelo que consta nos Boletins de Ocorrência.
Depreende-se dos BOs que em nenhum momento o médico
apelado acusou as autoras de furto. Apenas apontou a localização
de seu celular segundo programa da localização da Apple.
A ida dos policiais à residência das autoras, para averiguação dos
fatos, não se mostra suficiente a gerar dano apto a ser indenizável.
Não há demonstração de abuso de poder ou qualquer conduta
vexatória.
Não há testemunhas a corroborar as supostas humilhações.
Não há conduta ilícita dos agentes públicos. Não havendo ato ilícito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000160-91.2017.8.26.0493
12
não há dever de indenizar.
DISPOSITIVO
Ante o exposto,
I) Reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade passiva dos agentes
públicos Paulo Ferreira de Almeida, Ruberlei da Silva e Lenison
Rodrigo Toldo Nobre, para excluí-los do polo passivo e extinguir o
feito em relação a eles, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, VI, do CPC/2015.
II) Nega-se provimento ao recurso das autoras.
III) Majoram-se os honorários advocatícios para 12% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, e 11, do CPC (válido para as
duas instâncias), devidos pelas apelantes e a serem rateados pelos
patronos dos apelados, observada a justiça gratuita quanto às autoras.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL